Tribunal: TJSP
Processo: 0006470-50.2010.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, com suspensão do levantamento da caução, que restou prejudicado ante o julgamento do recurso - Inexistência de vício no acórdão – Providências para execução ou compensação do débito que incumbem à própria embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0006470-50.2010.8.26.0114/50000, da Comarca
de Campinas, em que é embargante UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é embargado ADRIANA
RIGHETTO BERNARDINO MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente
sem
voto),
ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006470-50.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 4855
2
5a Vara Cível da Comarca de Campinas
Embargos Declaratórios n. 0006470-50.2010.8.26.0114/50000
Embargante: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Embargada: ADRIANA RIGHETTO BERNARDINO MORAES
Voto n. 4855
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão
Pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, com
suspensão do levantamento da caução, que restou prejudicado
ante o julgamento do recurso - Inexistência de vício no acórdão
Providências para execução ou compensação do débito que
incumbem à própria embargante - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar
o acórdão de fls. 149/150, sustentando a ocorrência de omissão no julgado
quanto ao pedido de suspensão da determinação de levantamento da caução
pela parte autora, ora embargada.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco no acórdão proferido.
Realmente, há na petição de interposição do
recurso de apelação da embargante, pedido de recebimento do recurso no
duplo efeito, a fim de que fosse suspensa a determinação de levantamento da
caução pela autora determinada na sentença.
Porém, com o julgamento do recurso, tal pedido
restou prejudicado, não havendo que se falar em omissão no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006470-50.2010.8.26.0114/50000 -Voto no 4855
3
Outrossim, cabe à própria embargante a iniciativa
de executar ou compensar o seu crédito com o valor a ser eventualmente
levantado pela autora, ora embargada, sendo incabível que, julgado o recurso,
o levantamento pela parte autora fique condicionado a atos que competem a
parte adversa.
Destarte,
não
se
vislumbram
quaisquer
das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como
prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora